Tribunal: TJES
Processo: 5031297-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031297-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARYADNE DE DEUS SANTOS
RECORRIDO: JETSMART AIRLINES SPA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031297-29.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ARYADNE DE DEUS SANTOS

RECORRIDO:
JETSMART AIRLINES SPA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por ARYADNE DE DEUS SANTOS em face de JETSMART AIRLINES SPA, alegando, em síntese, que comprou um bilhete de passagem aérea junto à requerida para um voo saindo de San Carlos de Bariloche (BRC), com destino à Buenos Aires, capital da Argentina. O referido embarque tinha previsão de acontecer no dia 20/07/2024, às 09:52, com chegada na capital Argentina às 11:59 do referido dia. Ocorre que, no dia 05/06/2024, a requerida promoveu a alteração unilateral do voo, em nova data (21/07/2024) e pouco antes do embarque alterou o horário de partida. Dessa forma, requer ser indenizada pelos danos morais sofridos.

(2). A Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Requerida, ora Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não logrou êxito em comprovar quaisquer danos sofridos pelo atraso do voo. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso de voo pode gerar dano moral se houver provas de prejuízos e o atraso for superior a quatro horas. No caso dos autos, em que pese ser fato incontroverso a alteração do voo da autora para o outro dia, a comunicação foi realizada com a devida antecedência, conforme prevê a Resolução n° 400 da ANAC, eis que a viagem estava programada para o dia 20/07/2024 e a alteração da data ocorreu em 05/06/2024, optando a autora em aceitar a nova alteração.

(5). Ademais, apesar da Recorrente alegar que também houveram mudanças no horário do voo no dia da viagem, conforme bem explicitado pelo juízo
a quo
, tal atraso foi de apenas 02 horas, o que, por si só, não gera presunção de danos morais. Assim, não comprovada a efetiva ocorrência da lesão imaterial,
não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se em sua inteireza a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça a Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)